Tribunal: TCU
Processo: 010.277/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6801/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.277/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Augusto Bortoluci (XXX.027.878-XX); Clareana San Martin Soto (XXX.927.728-XX); Claudia Santana dos Santos (XXX.785.718-XX); Danilo Soares Figueiredo (XXX.955.608-XX); Evelin Larissa Rombi de Aquino (XXX.362.258-XX); Mateus Alves (XXX.745.578-XX); Melissa Bortoluzzi Alves (XXX.381.808-XX); Paulo Cezar Cury Seara (XXX.872.248-XX); Rafael Bianchini Bortoluzzi (XXX.371.458-XX); Rogerio Elias Moreira (XXX.736.948-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.